Tribunal: TCU
Processo: 004.554/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM JUDICIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil cuja responsabilidade de pagamento ora recai sobre o Ministério da Economia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as pensões instituídas pelo srs. Helmano dos Santos Alves, em favor de Vivalda Moreira Alves (ex-esposa pensionada) e de Irã Ribeiro Alves (filho inválido), e pelo sr. Vangivaldo Moreira da Costa, em favor de Danivalda da Paixão Costa; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, do inteiro teor desta deliberação às sras. Vivalda Moreira Alves e Danivalda da Paixão Costa e ao representante legal do sr. Irã Ribeiro Alves; 9.3.2. faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos no prazo de trinta dias; 9.3.2. suspenda os pagamentos feitos com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.4. recomendar ao Ministério da Economia que avalie a possibilidade de criar rotinas para evitar as alterações de informações no Siape que dão ensejo à elevação do percentual do adicional por tempo de serviço e da proporcionalidade da aposentadoria, entre outros, sem lastro em processo administrativo e na edição de atos de alteração de fundamento legal de aposentadoria devidamente publicados; 9.5. determinar à Sefip que identifique, em suas fiscalizações continuadas de folha de pagamento no sistema Siape, alterações de vantagens que ensejam a emissão de atos de alteração de fundamento legal de aposentadoria, a exemplo dos percentuais do adicional por tempo de serviço e da proporcionalidade dos proventos, e as coteje com o sistema e-Pessoal, de modo a instar os órgãos e entidades do Poder Executivo a emitirem os respectivos atos ou a apurar a autoria das ações que infligem prejuízo ao Erário.